Tribunal: TJES
Processo: 5001903-05.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-05.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ISAURA INACIA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001903-05.2023.8.08.0026

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
ISAURA INACIA

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
ISAURA INACIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SANADA. VOTO VENCEDOR QUE NEGOU PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO ARBITRADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7782807) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto deste relator.

A parte requerida, no ID 7811824, alega que o acórdão incorreu em erro por ter violado o princípio da
non reformatio in pejus
posto que recorreu de uma sentença que lhe havia imposto uma condenação de R$1.000,00 e no Acórdão o voto vencedor consignou uma condenação de R$ 3.000,00. Assim requer a anulação do Acórdão e caso esse não seja o entendimento que seja apenas mantida a condenação inicial.

A parte autora, por meio do ID 7913614 consigna que o Acórdão não consignou os honorários do advogado dativo, motivo pelo qual pleiteia a referida condenação do estado.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Primeiro, quanto ao voto vencedor esclareço que houve um equívoco no lançamento da referida minuta. O voto que pretendia lançar, ante o fato de só haver a interposição de recurso por parte da requerida, seria no sentido de manter a sentença por considerar a nulidade do TOI ser patente, bem como serem devidos os danos morais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo a decisão
ultra/extra petita
, basta que se decote o quanto que extrapolou
(STJ - AgInt no AREsp: 1339385 SP 2018/0201227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019), motivo pelo qual não se mostra razoável a anulação do Acórdão, apenas a sua retificação.

Quanto aos honorários dativos, tendo em vista o aceito por parte do patrono da parte autora/recorrida do
munus
compreendo que o voto merece reparo. Assim, passo a corrigir:

ONDE SE LÊ
:

[...]
Por fim, diante do caso em apreço, reputo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) como proporcional e razoável.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do TOI e condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido na forma da súmula 362/STJ.

Sem condenação em custas e honorários.

É como, respeitosamente, voto.

.

LEIA-SE:

[...]
P
or fim, diante do caso em apreço, reputo o valor de R$1.000,00 (um mil reais) como proporcional e razoável - ENUNCIADO 32 deste colegiado.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença nos seus exatos termos - ENUNCIADO 11 do colegiado recursal.

Ante o resultado do julgamento condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como, respeitosamente, voto.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão e contradição indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)